Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701683-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPOLIO DE SILVESTRE WEBER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUÇÃO APENAS CONTRA UM DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de devedores solidários de obrigação de pagar, nos precisos termos do art. 275 do Código Civil, há faculdade do credor de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. 2. Não demonstrados os requisitos do art. 114 do CPC, não há falar em litisconsorte necessário em pedido de cumprimento de sentença individual. A solidariedade dos devedores quanto à obrigação fixada na sentença afasta a incidência do dispositivo supra, porquanto o título já está constituído, não havendo falar em necessidade de citação de litisconsorte para eficácia da decisão e, pela natureza da obrigação ser solidária, não há disposição legal que obrigue os demais devedores a integrarem o polo passivo da execução. 3. Não há que se cogitar eventual interesse da União para responder ao cumprimento de sentença, o que ensejaria a remessa para análise na Justiça Federal, visto que, consoante já explicitado alhures, a aferição da pertinência subjetiva do processo executivo, em se tratando de obrigação solidária, cabe exclusivamente ao credor. 4. Afastada a obrigatoriedade de inclusão da União na lide, não há falar em competência da Justiça Federal. 5. No cumprimento da sentença, a regra geral estabelece que a competência é do juízo por onde se processou a ação de conhecimento. Contudo, em face do entendimento sufragado pelo colendo STJ (REsp1391198/RS), em relação às execuções individuais de ações civis públicas, é possível o ajuizamento da pretensão em foro diverso, o qual, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, pode ser o local da sede do réu/devedor. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser competente o foro do domicílio do recorrido ou do juízo prolator da sentença coletiva para o ajuizamento da presente demanda; b) artigo 53, inciso III, alínea “b”, do mesmo diploma normativo, defendendo, subsidiariamente, a competência do foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Aponta divergência jurisprudencial quanto às tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TRF – 1a Região e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005